Tribunal: TJDFT
Processo: 0726867-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DELIMITAÇÃO PARCIAL DO ALCANCE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA PARCIAL DO OBJETO APENAS QUANTO À MATÉRIA DECIDIDA. CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO ÀS MATÉRIAS RESTANTES. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA REFERENTE AOS FRUTOS DECORRENTES DE UMA CHÁCARA E UM POÇO ARTESIANO. DESNECESSIDADE. DELIMITAÇÃO SUFICIENTE PARA EFEITO DE PERÍCIA NA SENTENÇA LIQUIDANDA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. FUNDAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O acolhimento pelo juízo de origem de parte da pretensão do Agravante, referente à delimitação do alcance da prova pericial a ser produzida, gera perda do objeto do Agravo de Instrumento quanto à matéria, prosseguindo, contudo, quanto aos temas restantes não abarcados pela decisão.
2. As questões referentes aos frutos oriundos da exploração de uma chácara e de um poço artesiano estão suficientemente delimitadas pela sentença em liquidação, tanto que seus termos permitiram às partes a formulação de quesitos objetivos envolvendo as matérias.
3. A sentença em liquidação reconheceu o direito da Agravada aos frutos decorrentes da exploração da chácara no 74/75, consignando expressamente que ainda que o imóvel não possa ser vendido ou locado, há outras formas de gerar frutos, destacando ainda possibilidade de valoração econômica do próprio direito de uso exercido sobre o bem pelo Agravante.
4. As controvérsias envolvendo recebimento pela Agravada de eventuais valores em duplicidade referentes aos imóveis locados, assim como o encerramento da exploração do poço artesiano, serão elucidadas pela prova pericial a partir da documentação apresentada pelas partes, não se justificando impor restrições de plano ao objeto da perícia, até porque a limitação será resultado natural da apuração levada a efeito pelo expert com base no conjunto probatório apresentado e em eventuais documentos que venha a solicitar a fim de definir os valores devidos pelo Agravante à Agravada.
5. As hipóteses de substituição do perito são as estabelecidas nos artigos 467 e 468 do CPC/15, quais sejam, quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado; ou se incorrer um uma das causas de suspeição ou de impedimento, previstas nos artigos 144 e 145 c/c art. 148, II, todos do CPC/15.
6. O argumento de que o perito indicado na origem deve ser substituído porque o trabalho realizado por ele em feito distinto envolvendo as mesmas partes foi impugnado, causando animosidade entre o auxiliar e o Recorrente, não encontra respaldo na lei e, portanto, não autoriza a substituição.
7. Incabível a condenação nas penas por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
8. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Agravo Interno prejudicado.